Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SANEAMENTO DO PROCESSO. PRAZO CONFERIDO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA RÉ. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SÚMULA 609 DO STJ.
1. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se a seguradora Ré como fornecedora de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, e os beneficiários do contrato de seguro de vida em grupo como consumidores, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. É possível a juntada de laudo médico no caso de atendimento de decisão saneadora, que fixou como pontos controvertidos tanto a causa da morte do segurado, como o prévio conhecimento deste acerca da diabetes. Inexiste preclusão se a parte ré foi intimada para que procedesse à juntada de documentos.
3. O Enunciado n° 609 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
4. A recusa do pagamento da cobertura securitária aos beneficiários é lícita quando resta evidenciado nos autos que o segurado possuía ciência de que era acometido de diabetes e doença renal crônica e as negou quando do preenchimento do formulário com questionamento específico e claro dos antecedentes médicos. Neste caso, resta configurada a má-fé do segurado, nos termos do artigo 766 do Código Civil.
5. Apelação não provida. Sentença mantida.